Tribunal: TJDFT
Processo: 0741237-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0741237-21.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS DOS SANTOS SAMUEL DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, pois é servidor público distrital com renda média mensal líquida em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme os contracheques de ID Num. 31906462 - Pág. 1 e ID Num. 31906462 - Pág. 1. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.